Tribunal: TJBA
Processo: 0140602-53.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0140602-53.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA JACIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARCELAMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município do Salvador contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de execução fiscal ajuizada em 25 de outubro de 2005, para a cobrança da Taxa de Limpeza Pública – TLP referente aos exercícios de 1998 a 2003, no valor de R$ 4.381,01 (quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e um centavo). Após o deferimento do pedido de suspensão do feito por 33 meses, em razão de parcelamento celebrado pelo executado, o exequente foi intimado a informar acerca do cumprimento do acordo, mas permaneceu silente. Ante a inércia, o Juízo extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 156, I, do CTN c/c art. 924, II, do CPC, o que ensejou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verifica-se se, diante da ausência de manifestação do Município sobre o cumprimento do parcelamento, é legítima a extinção da execução fiscal por presunção de pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC Também se examina a alegação de nulidade da sentença por suposta violação ao art. 10 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A alegação de nulidade da sentença, por violação ao princípio da não surpresa, deve ser afastada, pois o Juízo de origem oportunizou ao Município a manifestação sobre o parcelamento, após a expiração do prazo de suspensão deferido, sendo previsível o desfecho processual diante da omissão reiterada. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há nulidade por decisão surpresa quando o desdobramento da causa decorre naturalmente do procedimento e da inércia da parte intimada. 5. No mérito, é descabida a extinção da execução com fundamento no pagamento (art. 924, II, do CPC), pois ausente comprovação do adimplemento integral da dívida. 6. Contudo, a conduta omissiva do exequente, mesmo após intimação específica, revela perda superveniente do interesse de agir, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 7. O prolongado desinteresse do Município em impulsionar o feito compromete a utilidade do processo executivo, contrariando os princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 8. Sentença mantida, com alteração do fundamento legal para o art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO. 9. Apelação conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 10, 485, VI, e 924, II; Código Tributário Nacional, art. 156, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1864731/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/04/2021; TJ-MS, Apelação Cível 0954340-84.2022.8.12.0001, Rel. Des. Waldir Marques, DJe 25/06/2024; TJ-PE, APL 0009098-56.2016.8.17.2990, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães, julgado em 19/05/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0140602-53.2005.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARIA JACIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .